Tribunal: TJSP
Processo: 2220898-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere a expedição de ofício à empregadora da executada - Insurgência da exequente - Cabimento - A obtenção de informação sobre a remuneração auferida pela executada se faz necessária para verificar a viabilidade de penhora, nos termos do art. 833, § 2o, parte final, do

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere a expedição de ofício à empregadora da executada - Insurgência da exequente - Cabimento - A obtenção de informação sobre a remuneração auferida pela executada se faz necessária para verificar a viabilidade de penhora, nos termos do art. 833, § 2o, parte final, do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220898-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada ANA LAURA AXCAR
PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220898-21.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
2
Agravo de Instrumento no 2220898-21.2020.8.26.0000
Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A
Agravada: Ana Laura Axcar Pires
Juiz: Jayter Cortez Júnior
Comarca: Bauru - 7a Vara Cível
Voto 31937

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA DA
EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere a expedição de ofício
à empregadora da executada - Insurgência da
exequente - Cabimento - A obtenção de
informação sobre a remuneração auferida pela
executada se faz necessária para verificar a
viabilidade de penhora, nos termos do art. 833, §
2o, parte final, do CPC - Decisão reformada.
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 212 destes autos que, em ação
de
execução
de título extrajudicial1 ajuizada por MRV
Engenharia e Participações S/A em face de Ana Laura Axcar
Pires, indeferiu requerimento para expedição de ofício à
empregadora da executada para obtenção de informações sobre
sua remuneração, a fim de verificar a viabilidade de penhora.
Recorreu
a
exequente,
sustentando, em síntese, a necessidade de atendimento ao seu
requerimento para a obtenção das informações, pois somente
através dessas informações é que se poderá verificar a
1 R$ 18.409,18, em junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220898-21.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
3
possibilidade da penhora sobre parte do salário da devedora.
Recurso
recebido
e
bem
processado, tendo a agravada deixado transcorrer o prazo, sem
apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Trata-se de informação que não
pode ser obtida pela parte, sem a intervenção do Poder
Judiciário.
Por
outro
lado,
existe
a
possibilidade de penhora, nos termos do artigo 833, § 2o, parte
final, do Código de Processo Civil, sobre o que exceder o
equivalente a 50 salários mínimos.
Dessa forma, considerando-se a
necessidade da medida, pois somente através dela poderá ser
avaliada a viabilidade da penhora, de rigor o provimento do
recurso.
A
propósito,
segue
precedente
desta Corte:
"VOTO
No
32079
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício à
empregadora da Executada para que informe sua
remuneração para aferir a viabilidade de penhora
salarial. Admissibilidade. Penhora de percentual de
salário. Requerimento que será analisado após
resposta do ofício, ressalvada prévia verificação de
eventual impenhorabilidade antes da constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220898-21.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
4
Precedentes deste E. Tribunal. Recurso provido.
Recurso parcialmente provido."
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2163903-85.2020.8.26.0000; Relator: Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020).
Posto isso, dá-se provimento ao
agravo.
MARINO NETO
Relator